Tribunal: TJBA
Processo: 8068270-24.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068270-24.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JACOB REIS PAIVA BITENCOURT e outros (2)

Advogado(s)
:
JACOB REIS PAIVA BITENCOURT, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, JACOB REIS PAIVA BITENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEGURO RESIDENCIAL. DANOS ELÉTRICOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. RECONHECIMENTO. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. COBERTURA SECURITÁRIA. DANO ELÉTRICO COMPROVADO. NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. DEDUÇÃO DE FRANQUIA CONTRATUAL. PEDIDO NOVO EM CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. O Banco do Brasil, ao comercializar seguro residencial sob sua marca e estrutura, utilizando-se de sua credibilidade para atingir consumidores, não atua como mero corretor, mas como verdadeiro fornecedor do serviço securitário, integrando a cadeia de consumo. Aplica-se a responsabilidade solidária prevista nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Não há inépcia da inicial quando a petição preenche todos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, contendo narrativa clara dos fatos, fundamentação jurídica e pedidos determinados, instruída com documentos essenciais que permitam o exercício do contraditório.

3. A apólice de seguro residencial que prevê expressamente cobertura para danos elétricos causados por variações anormais de tensão, curto-circuito e outros fenômenos de natureza elétrica abrange os danos ocorridos em equipamento Home Theater após oscilação de energia, especialmente quando o laudo técnico não aponta conclusivamente vício intrínseco do aparelho.

4. Havendo dúvida sobre a causa do dano em equipamento eletrônico segurado, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor (artigo 47 do CDC), não sendo suficiente para afastar a cobertura a mera alegação de ausência de causa externa aparente, quando as circunstâncias do evento e demais provas apontam para dano elétrico.

5. A negativa indevida de cobertura securitária, quando o consumidor cumpriu todas as suas obrigações contratuais e acionou legitimamente o seguro, frustra a legítima expectativa contratual e viola a boa-fé objetiva, configurando dano moral indenizável que transcende o mero aborrecimento cotidiano.

6. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado a título de danos morais afigura-se razoável e proporcional, observando os critérios da gravidade da ofensa, repercussão do dano, capacidade econômica das partes e caráter pedagógico da condenação, não merecendo redução.

7. Constando da apólice previsão expressa de franquia de 10% do valor da cobertura ou prejuízo, com mínimo de R$ 200,00, tal valor deve ser deduzido da indenização por danos materiais quando da liquidação de sentença, sob pena de violação ao pactuado.

8. É vedada a formulação de pedido novo em grau recursal, ainda que em sede de contrarrazões, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância (artigo 329 do CPC).

9. A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar que o declarante possui condições de arcar com as custas processuais. A simples contratação de advogado particular não afasta a hipossuficiência alegada.

10. Recursos conhecidos. Negado provimento ao recurso do Banco do Brasil S/A. Dado parcial provimento ao recurso da Aliança do Brasil Seguros S/A apenas para determinar a dedução da franquia contratual da indenização por danos materiais. Sentença mantida nos demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8068270-24.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que são apelantes BANCO DO BRASIL S/A e ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A, sendo apelado JACOB REIS PAIVA BITENCOURT.

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar provimento ao recurso interposto pelo Banco do Brasil S/A, e dar parcial provimento ao recurso interposto pela Aliança do Brasil Seguros S/A, tudo conforme o voto da Relatora.

Salvador, .